Tribunal: STJ
Processo: 0705458-90.2021.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2403506 - DF (2023
/0224660-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL
GARDEN S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL
GARDEN SA
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
OTÁVIO MADEIRA SALES LIMA - DF053884
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
EMBARGADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL REAL GARDEN - ELEGANCE
COMERCIAL
ADVOGADOS
: LORRANA BATISTA NEVES DA SILVA - DF065261
JÉSSICA DA SILVA ALVES - DF055847
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
REQUISITOS
DE
CERTEZA,
LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. REFORMA. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou
que não merece conhecimento o apelo nobre acerca da suscitada violação dos
arts. 783, 784, X, e 786 do CPC, em especial quanto à tese recursal de que o
título executivo não possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade
por não ter constado no edital de convocação eventual deliberação sobre taxa
condominial.
3. Conforme observado no acórdão embargado, o Tribunal
entendeu
a quo
que a expressão "previsão orçamentária", utilizada como item de pauta da
assembleia condominial, é suficiente para manter a exigibilidade, certeza e
liquidez do título. Considerou, ainda, que o edital de convocação e a ata da
assembleia seriam suficientes para conferir a qualidade de título executivo
extrajudicial.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Documento eletrônico VDA51405623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 43df6ff9-909a-4353-9656-d834643a4311

Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 43df6ff9-909a-4353-9656-d834643a4311

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2403506 - DF (2023
/0224660-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL
GARDEN S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL
GARDEN SA
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
OTÁVIO MADEIRA SALES LIMA - DF053884
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
EMBARGADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL REAL GARDEN - ELEGANCE
COMERCIAL
ADVOGADOS
: LORRANA BATISTA NEVES DA SILVA - DF065261
JÉSSICA DA SILVA ALVES - DF055847
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
REQUISITOS
DE
CERTEZA,
LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. REFORMA. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou
que não merece conhecimento o apelo nobre acerca da suscitada violação dos
arts. 783, 784, X, e 786 do CPC, em especial quanto à tese recursal de que o
título executivo não possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade
por não ter constado no edital de convocação eventual deliberação sobre taxa
condominial.
3. Conforme observado no acórdão embargado, o Tribunal
entendeu
a quo
que a expressão "previsão orçamentária", utilizada como item de pauta da
assembleia condominial, é suficiente para manter a exigibilidade, certeza e
liquidez do título. Considerou, ainda, que o edital de convocação e a ata da
assembleia seriam suficientes para conferir a qualidade de título executivo
extrajudicial.
Documento eletrônico VDA50588397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:28
Código de Controle do Documento: 3c3635d3-6ed9-467f-a993-a70688f32b1c

4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por SOCIEDADE
INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, negou provimento
ao agravo interno.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 702):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
REQUISITOS
DE
CERTEZA,
LIQUIDEZ
E
EXIGIBILIDADE.
REFORMA.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
/STJ.
1. Ausente qualquer violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a
questão levada ao seu conhecimento, qual seja, a presença
dos requisitos de exigibilidade, certeza e liquidez do título
executivo
referente
à
contribuição
ordinária
ou
extraordinária de condomínio por ausência de previsão do
encargo no edital de convocação.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
o acolhimento da pretensão recursal para rever as
conclusões do Tribunal de origem acerca da validade do
título executivo, em especial quanto ao preenchimento dos
requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, esbarra no
óbice da Súmula n. 7 /STJ, pois demandaria nova incursão
no conjunto fático-probatório.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante omissão no acórdão quanto ao argumento de
que a execução envolve taxas extras não deliberadas em assembleia. Pleiteia, assim, a
análise da possibilidade de se executar taxas condominiais em atraso, mesmo diante da
ausência de deliberação específica quanto às taxas extraordinárias em assembleia ou de
sua previsão no edital de convocação.
Afirma, ainda, que a incidência da Sumula 7/STJ não prospera, pois o
embargante não busca reabrir a análise das provas, mas sim atribuir nova qualificação
jurídica aos fatos já reconhecidos no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA50588397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:28
Código de Controle do Documento: 3c3635d3-6ed9-467f-a993-a70688f32b1c

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
727-730.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
A questão recursal gira em torno do argumento de que o título carece de
certeza e liquidez, pois o edital convocatório da assembleia em que as taxas
condominiais foram definidas não teria explicitado essa deliberação nos itens de pauta.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que não merece conhecimento o apelo nobre acerca da
suscitada violação dos arts. 783, 784, X, e 786 do CPC, em especial quanto à tese
recursal de que o título executivo não possui os requisitos de certeza, liquidez e
exigibilidade por não ter constado no edital de convocação eventual deliberação sobre
taxa condominial.
Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem
decidiu a lide com base no conjunto fático-probatório carreado aos autos, reconhecendo a
legitimidade da cobrança por expressa previsão em aprovação orçamentária. Considerou,
ainda, que o edital de convocação e a ata da assembleia seriam suficientes para conferir a
qualidade de título executivo extrajudicial. Por oportuno, cito trechos da decisão
recorrida que denotam tal entendimento (fls. 500-501):
[...]
Inicialmente, verifica-se que a r. sentença apelada encontra-
se devidamente fundamentada, tendo o Magistrado
decidido com base na análise da documentação juntada aos
autos e na aplicação da legislação e jurisprudência que
regem a matéria.
Quanto às alegações aduzidas nas razões recursais, saliente-
se que o advento do art. 784, X, do CPC/15 encerrou as
discussões doutrinárias e jurisprudências existentes na
vigência do CPC/73, relativamente à possibilidade de
Execução do crédito referente às contribuições ordinárias e
extraordinárias de condomínio. Como requisitos para a
Execução do aludido crédito, o art. 784, X, do CPC/15
estabelece a necessidade de previsão da cobrança em sede
Documento eletrônico VDA50588397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:28
Código de Controle do Documento: 3c3635d3-6ed9-467f-a993-a70688f32b1c

de convenção condominial ou aprovação em assembleia
geral, documentalmente comprovadas.
Sobre o tema, os pertinentes comentários da doutrina
especializada (Curso didático de direito processual civil /
Elpídio Donizeti. – 20. ed. rev. Atual. E ampl. – [Reimpr.]
– São Paulo: Atlas, 2017, p. 1006):
[...]
No ponto, ao contrário do que sustenta o Apelante,
consoante o entendimento adotado por este egrégio
Tribunal, é desnecessária a previsão expressa no edital de
convocação da assembleia geral de que haverá deliberação
sobre taxas condominiais, sendo suficiente que conste a
previsão de aprovação orçamentária.
Desse modo, o edital de convocação (ID 33847745 - pág.
1), bem como a Ata da Assembleia Geral (ID 33847499 –
pág. 15), são suficientes para cumprir os requisitos
previstos no art. 784, X, do CPC/15 para a execução do
crédito em questão,
:
in verbis
[...].
Como se pode observar, o Tribunal
julgou suficiente a expressão
a quo
"previsão orçamentária" como item de pauta da assembleia condominial para manter a
exigibilidade, certeza e liquidez do título. Assim, rejeita-se a alegada falha na prestação
jurisdicional.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o acolhimento
da pretensão recursal para rever as conclusões do Tribunal de origem acerca da validade
do título executivo, em especial quanto ao preenchimento dos requisitos de certeza,
liquidez e exigibilidade, esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, pois demandaria nova
incursão no conjunto fático-probatório.
Verifica-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
Documento eletrônico VDA50588397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:28
Código de Controle do Documento: 3c3635d3-6ed9-467f-a993-a70688f32b1c

(EDcl no AgInt no REsp n. 2.122.639/PR, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
.)
13/9/2024

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:28
Código de Controle do Documento: 3c3635d3-6ed9-467f-a993-a70688f32b1c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.403.506 / DF
Número Registro: 2023/0224660-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07054589020218070020 07172792820208070020 7054589020218070020 7172792820208070020
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.
A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN
SA
ADVOGADOS : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
OTÁVIO MADEIRA SALES LIMA - DF053884
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL REAL GARDEN - ELEGANCE
COMERCIAL
ADVOGADOS : LORRANA BATISTA NEVES DA SILVA - DF065261
JÉSSICA DA SILVA ALVES - DF055847
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51385124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:58
Código de Controle do Documento: 3fdae3e1-c111-46f8-815b-c1cee14f47d6

EMBARGANTE : SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.
A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME : SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN
SA
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
OTÁVIO MADEIRA SALES LIMA - DF053884
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
EMBARGADO : CONDOMINIO RESIDENCIAL REAL GARDEN - ELEGANCE
COMERCIAL
ADVOGADOS
: LORRANA BATISTA NEVES DA SILVA - DF065261
JÉSSICA DA SILVA ALVES - DF055847
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:58
Código de Controle do Documento: 3fdae3e1-c111-46f8-815b-c1cee14f47d6